Tribunal: TJBA
Processo: 8001852-62.2021.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001852-62.2021.8.05.0036 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ONEIDE OLIVEIRA DA SILVA Advogado(s):CRISTIANO OLIVEIRA DA SILVA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. PLANSERV. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO OFTALMOLÓGICO. APLICAÇÃO DE INJEÇÕES INTRAVÍTREAS DE RANIBIZUMABE. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. I. Caso em exame 1. Apelação Cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, confirmando tutela antecipada para autorização de tratamento oftalmológico com aplicação mensal de injeções intravítreas do medicamento Ranibizumabe (Lucentis) e condenando ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. A insurgência recursal limita-se exclusivamente ao capítulo da condenação por danos morais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a negativa inicial de cobertura de tratamento médico urgente pelo Planserv, seguida do posterior cumprimento da decisão liminar, configura dano moral indenizável e se o valor arbitrado em R$ 10.000,00 é adequado e proporcional às circunstâncias do caso. III. Razões de decidir 3. A responsabilidade civil por danos morais não se vincula exclusivamente ao descumprimento de decisões judiciais, mas decorre da violação de direitos fundamentais da pessoa humana, notadamente quando tal violação causa sofrimento psíquico significativo e desnecessário. 4. A negativa inicial de cobertura de tratamento médico urgente, em face de patologia que poderia resultar na perda irreversível da visão, extrapola o mero dissabor cotidiano e configura situação de angústia e sofrimento que justifica a reparação moral. 5. O Superior Tribunal de Justiça reconhece que a injusta recusa de cobertura de plano de saúde configura danos morais, pois agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário, que já se encontra em condição de dor e com a saúde debilitada. 6. Evidenciam a configuração do dano moral a idade avançada da beneficiária (78 anos), a gravidade da patologia (risco de perda visual permanente), a urgência do tratamento médico, o elevado custo do medicamento e o período de incerteza e angústia vivenciado entre a negativa inicial e a efetiva autorização judicial. 7. O argumento de que o cumprimento posterior da decisão judicial eximiria a responsabilidade por danos morais não prospera, pois o dano já havia se consumado no momento da negativa injustificada, gerando sofrimento psíquico à beneficiária. 8. O valor arbitrado de R$ 10.000,00 mostra-se adequado e proporcional, considerando a capacidade econômica do ente público, a natureza pedagógica da indenização, a gravidade da situação, a idade da beneficiária e os parâmetros usuais adotados pelo Tribunal em casos similares. IV. Dispositivo e tese 9. Apelação conhecida e desprovida, com majoração dos honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da condenação. Tese de julgamento: "1. A negativa inicial de cobertura de tratamento médico urgente pelo Planserv configura dano moral indenizável quando extrapola o mero dissabor cotidiano, especialmente em casos envolvendo patologia grave com risco de sequelas irreversíveis. 2. O posterior cumprimento de decisão judicial não exime a responsabilidade por danos morais, pois o dano já se consumou no momento da negativa injustificada. 3. Em casos de recusa indevida de cobertura médica a beneficiário idoso com patologia oftalmológica grave, o valor de R$ 10.000,00 a título de danos morais mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso.". __________ Dispositivos relevantes citados: CC, art. 421; CPC, arts. 85, §11, 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 735.168/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 11/03/2008, DJe 26/03/2008. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8001852-62.2021.8.05.0036, sendo Apelante o Estado da Bahia e Apelada Oneide Oliveira da Silva, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator